Tribunal: TJDFT
Processo: 0713433-68.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713433-68.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO SILVA ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DIEGO SILVA E CASTRO em face de decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do processo no 0709127-02.2017.8.07.0018, indeferiu o pedido de concessão de tutela de evidência para readequar a base de cálculo do ICMS cobrado nas contas de energia elétrica, considerando-se apenas a energia efetivamente consumida e excluindo-se os demais encargos, PIS e COFINS. Despacho de ID 64915537 intimando a parte agravante para manifestar-se sobre provável perda do objeto, tendo ela quedado-se inerte, conforme certificado no ID 66256178. É o breve relatório. DECIDO. Analisando-se os autos originários, verifica-se que foi proferida sentença, sendo necessário entender pela perda superveniente do objeto do recurso. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, IV, CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de novembro de 2024 16:23:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador